Tribunal: TJSP
Processo: 2303432-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. Pretensão de sustar as hastas, ao argumento de falta de regular constituição em mora e conduta contraditória do banco, que negociava o débito extrajudicialmente. Elementos dos autos a indicar que a consolidação da propriedade nas mãos do credor fiduciário deu-se após intimação editalícia dos devedores, sem anterior diligência no

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. Pretensão de sustar as hastas, ao argumento de falta de regular constituição em mora e conduta contraditória do banco, que negociava o débito extrajudicialmente. Elementos dos autos a indicar que a consolidação da propriedade nas mãos do credor fiduciário deu-se após intimação editalícia dos devedores, sem anterior diligência no endereço em que residem. Banco que, aparentemente, detinha tal informação. Possível irregularidade apta a comprometer o ato de consolidação do domínio. Urgência verificada, sobretudo para garantir o resultado útil do processo. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Deferida em parte a liminar, mantidos os leilões designados, mas sustados eventuais efeitos positivos, vedada a transferência da propriedade do imóvel. Decisão reformada. Recurso provido em parte.